Tribunal: TJMT
Processo: 1021796-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021796-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO), EXPEDITO MAURICIO PEREIRA - CPF: 546.279.408-82 (AGRAVANTE), LARISSA VICTORIA LEITE FERREIRA - CPF: 042.395.851-80 (AGRAVADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), JULIA DOS SANTOS MEMORIA - CPF: 406.033.078-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 865.446.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CABIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – PENSÃO MENSAL – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causados pelo condutor.

A pensão deferida em tutela de urgência, em razão de acidente de trânsito, deve ser mantida, diante dos fortes indícios de prova da culpa dos requeridos e da comprovação da incapacidade laboral da parte autora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Expedito Mauricio Pereira
, objetivando a reforma a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, posto na ação de indenização promovida por
Larissa Victória Leite Ferreira
, para condenar o requerido, aqui agravante, de forma solidária com os outros dois requeridos, ao pagamento de pensão mensal no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), à autora, aqui agravada.

Para tal desiderato, sustenta, preliminarmente, que não pode ser responsabilizado civilmente pelo pagamento de pensão a agravada, em razão dos danos que lhe foram ocasionados por conta do acidente de trânsito que teve o envolvimento dos requeridos Roger Alessandro e Júlia Memória, pois não é o proprietário do veículo envolvido no sinistro, já que apenas emprestou seu nome para Roger Alessandro adquirir o bem, tendo em vista haver restrições no nome dele.

Quanto ao mérito, aduz que não restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado para fins de concessão de pensão alimentícia, já que foi fundamentada pelo juízo
a quo
com base no fato danoso e no dano material dele decorrente, enquanto deveria sê-lo pela existência inequívoca de vínculo empregatício ou comprovação de rendimentos financeiros como autônomo.

Alega que a agravada deixou de juntar provas robustas acerca da comprovação do vínculo empregatício; que há dúvidas sobre a real existência do emprego, tendo em vista a divergência no depoimento de sua genitora de que ela trabalhava e estudava; além de ausência de prova pericial que comprove a sua incapacidade para o trabalho.

Alternativamente, insurge-se quanto ao valor fixado a título de pensão e, ainda, pontua acerca de possível irreversibilidade dos efeitos da decisão, que representa injusta diminuição do seu patrimônio e enriquecimento ilícito por parte da agravada. Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e, via se consequência, indeferir o pedido de tutela de urgência vindicado.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 63325494).

A agravada, por sua vez, em contrarrazões, sustentou que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para condená-lo, de forma solidária com os outros dois requeridos, ao pagamento de pensão mensal no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), à autora, aqui agravada.

No caso, extrai-se dos autos de origem que, no dia 10/02/2019, às 23h40min, a polícia militar do Batalhão da PM do Município de Cáceres, se deslocou até o Bairro Cavalhada para atendimento de ocorrência de acidente de trânsito, donde a motocicleta na qual a agravada estava como passageira, foi atingida em sua traseira pelo veículo de propriedade do ora agravante, que era conduzido por Júlia do Santos Memória, que se apresentava em visível estado de embriaguez alcóolica (Boletim

de Ocorrência acostado no Id. 29297567 dos autos de origem).

Consta, ainda, dos autos, que a agravada foi encaminhada ao Hospital Regional pela Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar, porque se apresentava com “
contusão na face, membro inferior direito, corto contuso no crânio e membro inferior direito, escoriações no membro superior direito, membro superior esquerdo, membro inferior direito e membro inferior esquerdo
”, conforme declaração de atendimento de ocorrência do Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar (Id. 29297567).

Na hipótese dos autos, não obstante as alegações do recurso, em juízo de cognição sumária, verifica-se que estão presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 300, do CPC, a embasar o pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada.

Inicialmente, com relação a ilegitimidade do agravante, razão não lhe assiste, porquanto a documentação acostada aos autos não se mostra suficiente para excluí-lo do polo passivo do processo, já que no documento do veículo envolvido no acidente de trânsito, que ocasionou lesões à agravada, consta o seu nome como proprietário (Id. 62739469), da mesma forma que no extrato do veículo junto ao DETRAN (Id. 29297136 dos autos de origem) e o contrato de compra e venda acostado no Id. 62739466 não foi registrado em cartório ou procedido ao reconhecimento da firma dos signatários.

Na verdade, o que restou demonstrado nos autos, é que o veículo foi comprado pelo agravante, como pai do requerido Roger Alessandro, mas a posse era exercida pelo filho.

Logo, mostra-se temerário afastar a sua responsabilidade neste momento processual, devendo o agravante por ser proprietário do veículo, responder de forma objetiva e solidária pelos danos resultantes de acidente de trânsito causado por culpa de seu condutor.

Vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1.
Conforme entendimento do STJ, o proprietário responde solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz o automóvel envolvido em acidente de trânsito.
Precedentes. 2. Esta Corte tem entendimento no sentido de que é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório. Precedentes. 2.1. No caso em tela, o acórdão recorrido verificou ser cabível a juntada de documentos novos, nos termos aduzidos. A análise acerca da apontada indispensabilidade dos documentos para acompanhar a petição inicial encontra óbice no verbete sumular 7/STJ. 3. Para acolher a tese de que não há provas a amparar o pleito da parte autora, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ. 4. A admissibilidade do presente recurso pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal pressupõe a realização do cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais, de maneira a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal - o que não ocorreu na hipótese em exame. Súmula 284/STF. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1531123/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020) (destaquei)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE PENSIONAMENTO MENSAL EM 01 SALÁRIO MÍNIMO – AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No cotejo dos referidos pressupostos e dos elementos destacados nos autos, tem-se que a parte autora estabeleceu tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano.
Restou demonstrada a presença de elementos de responsabilidade atribuída à Agravante, que era a proprietária do veículo, com a ressalva de que a certeza plena da alegação só poderá alcançada com a instrução probatória da ação originária.
Já o perigo de dano está nitidamente caracterizado na hipótese, tendo em vista a presença do binômio necessidade-possibilidade, pois o Agravado estava empregado e laborando como operador de máquinas, com renda mensal de R$ 1.000,00, restando demonstrada sua incapacidade laboral devido as lesões sofridas (amputação de uma das pernas), impedindo-o de trabalhar, de modo que necessita com urgência do amparo. Outrossim, a Agravante é pessoa jurídica e não comprovou que não possui capacidade financeira para prestar os Alimentos.” (N.U 1001791-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTAR SOLIDARIAMENTE – CONCESSÃO PARCIAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR NÃO SER MAIS A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO – DESCABIMENTO NESTA FASE PROCESSUAL – DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em havendo discussão pendente acerca da ilegitimidade passiva na ação indenizatória por acidente de trânsito, prudente aguardar análise mais aprofundada do processo pelo julgador singular para decidir acerca da questão preliminar, inclusive acerca da culpabilidade no evento, se não há até este momento processual provas suficientes para a exclusão da ré agravante da lide.
Deve ser mantido o decisum quando presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo 273 do CPC, para pagamento solidariamente de pensão alimentar à esposa da vítima que faleceu em acidente de trânsito.” (N.U 0145348-81.2014.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 21/05/2015) (destaquei)

No que se refere à fixação da pensão mensal, os documentos colacionados ao recurso e ao processo de origem confirmam a ocorrência do acidente de trânsito em 10/02/2019, envolvendo os requeridos Roger Alessandro Rodrigues Pereira e Júlia Memória dos Santos, que são réus em ação penal pela prática de condutas ilícitas que resultaram no sinistro e ocasionou danos a agravada (Id. 29297129 dos autos de origem).

Importante destacar que em razão do sinistro, a agravada teve uma contusão cerebral frontal bilateral com predomínio a direita e contusão cerebelar a esquerda e fratura de base de crânio extensa, bem como fratura exposta no membro inferior direito, conforme relatórios médicos acostados nos Id. 29297127 e Id. 29297131, ambos dos autos de origem.

Além disso, constam inúmeros documentos comprovando as despesas médicas e prescrições médicas, que demonstram a necessidade da agravada ser submetida a diversos tratamentos para restabelecimento de sua saúde, dentre eles, acompanhamento com neurocirurgia, neurologia, oftalmologia, fisioterapia e psicologia (Id. 30293370 dos autos de origem).

Ademais, ao contrário do que afirma o agravante, a Carteira de Trabalho – CTPS (Id. 62739474) e o contrato de experiência (Id. 62739463) colacionados aos autos, a princípio, demonstram que a agravada estava trabalhando à época do acidente e recebia como remuneração o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que serviu de parâmetro para a fixação do valor da pensão, não merecendo, portanto, ser reduzido.

Esses fatos, no meu entendimento, são suficientes para caracterizar a probabilidade do direito vindicado pela autora da ação, ora agravante.

De igual forma, o risco de dano é inerente aos fatos relatados, porquanto em razão do acidente, a agravada encontra-se privada de buscar meios de subsistência, além de necessitar ainda de tratamentos médicos para o restabelecimento de sua saúde.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Pensão Mensal Vitalícia com Pedido de Tutela de Urgência e Evidência - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSIONAMENTO – CABIMENTO – INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, é de ser mantida a decisão que determinou o pensionamento, porquanto comprovada a incapacidade laboral da parte demandante ora recorrida.
” (N.U 1016381-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO REBOQUE COM CICLISTA – DECISÃO LIMINAR QUE FIXOU PENSIONAMENTO MENSAL PROVISÓRIO À VÍTIMA, NO VALOR DE R$1.500,00 – INDÍCIOS SUFICIENTES DA RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É cediço que há a possibilidade de estipular pensão mensal às vítimas de acidente de trânsito, incapacitadas para a atividade laboral, ante a existência de prova inequívoca dos fatos articulados na inicial, sendo o perigo da demora presumido e o risco de irreversibilidade da medida incapaz de obstá-la.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, acertada a decisão que concedeu a medida antecipatória.” (N.U 1009998-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020